Tribunal: TJPA
Processo: 0829077-34.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829077-34.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LEAL COELHO, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS COELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGIA EM ESCOLA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. FATO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral ajuizada pelo espólio de Antônio Carlos Coelho, representado pela viúva e filha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, em razão da morte do servidor, ocorrida quando exercia a função de vigia em escola pública estadual e foi atingido por disparos efetuados por aluno da unidade escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de servidor público no exercício de suas funções, apesar de o evento danoso ter sido praticado diretamente por terceiro; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo a demonstração do dano, da omissão estatal específica e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo sofrido.

O conjunto fático demonstra que o servidor foi morto em serviço, dentro de escola pública estadual, após intervir em situação relacionada à rotina escolar, o que vincula o evento danoso ao exercício da função pública desempenhada pela vítima.

O Estado não comprova excludente apta a romper o nexo causal, pois não demonstra culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro em termos juridicamente suficientes para afastar a imputação estatal.

A ausência de guarita, câmeras de segurança, equipamentos de monitoramento, protocolos de segurança e capacitação específica para atuação em local de risco caracteriza falha grave e manifesta na prestação do serviço público de segurança institucional.

A ação direta do terceiro não afasta a responsabilidade estatal quando o dano decorre também da omissão administrativa em assegurar condições mínimas de proteção ao servidor no ambiente de trabalho.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa nem tornar irrisória a reparação.

O valor de R$ 150.000,00 mostra-se adequado às particularidades do caso, considerado o falecimento do servidor em serviço e a composição do núcleo familiar atingido, além de se harmonizar com os parâmetros adotados pela Corte em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde civilmente pela morte de servidor público em serviço quando a omissão administrativa específica em fornecer condições mínimas de segurança contribui causalmente para o evento danoso.

2. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade civil estatal quando não comprovada causa autônoma bastante para romper o nexo causal diante da falha do serviço.

3. A indenização por dano moral decorrente da morte de servidor em exercício funcional deve ser mantida quando fixada em valor compatível com a gravidade do dano e com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados pela jurisprudência do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 3º, I; CPC, art. 86, parágrafo único; CPC, art. 496, § 3º, II; EC nº 113/2021; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, Ap. nº 1103998-56.1997.4.03.6109, Quinta Turma, j. 19.02.2022; TJMG, AC nº 10470150075997001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 09.05.2019, publ. 14.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 08008131820248140024, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHEÇER DO APELO, PORÉM, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Turma de Direito Público, realizada no período de 14 a 21 de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada pelo
Espólio de Antônio Carlos Coelho, representado por sua viúva Maria da Conceição Leal Coelho e filha S.I.A.C.

Narra a ação proposta pelo Espólio de Antonio Carlos Coelho em razão do falecimento do de cujus, ocorrido no exercício da função de vigia, ocorrida nas dependências de escola pública estadual.

Postulou indenização por danos materiais no montante de R$ 169.920,00, calculada com base no período estimado de vida laborativa até a aposentadoria, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 600.000,00.

Após regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 17706478), julgando parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Pelo todo exposto, o decreto da procedência parcial dos pedidos é a medida que se impõe ao caso presente.

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento do valor equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros moratórios a contar do evento danoso, e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, desde a prolação da sentença (quando confirmada) ou do acórdão.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID Num. 17706480), que foram rejeitados pelo juízo sentenciante, conforme ID Num. 17706484.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente recurso de apelação (ID Num. 17706487) sustentando, a inexistência de responsabilidade civil estatal, ao argumento de que o evento danoso decorreu de fato exclusivo de terceiro, circunstância apta a romper o nexo de causalidade exigido pelo art. 37, §6º da Constituição Federal;

Assim como aduziu da impossibilidade de imputação de responsabilidade objetiva ao ente estatal diante da inevitabilidade do evento e do risco inerente à atividade desempenhada pela vítima e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, em razão do valor estipulado ser excessivo.

Conforme certidão (ID Num. 17706490), não houve apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal.

A relatoria dos autos coube por distribuição ao Des. José Maria Teixeira do Rosário que recebeu o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 19389884).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por inexistir interesse público primário, que justificasse sua intervenção no feito. (ID Num. 19540871).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
, e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso consiste diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará em decorrência do homicídio sofrido por servidor público estadual, Antonio Carlos Coelho, no exercício de suas funções de vigia na escola Estadual de Ensino Fundamental Príncipe da Paz.

A pretensão recursal do Estado do Pará assenta-se, na alegação de ausência de nexo causal entre o exercício funcional do servidor e o evento danoso, sustentando que o evento danoso decorreu de fato exclusivo de terceiro, circunstância apta a romper o nexo de causalidade exigido pelo art. 37, §6º da Constituição Federal.

Desde já esclareço que a tese recursal não merece acolhida, pois, conforme delineado pela sentença reexaminada, ficou demonstrado de forma inequívoca que no dia 13/03/2015 o servidor Antonio Carlos Coelho exercia a função de vigia, quando ao chamar a atenção de aluno, menor de idade à época dos fatos, que estava atrapalhando a rotina e organização da escola, o referido aluno, portando arma de fogo, disparou três vezes contra o mesmo, que mesmo socorrido pelos demais funcionários da escola, faleceu na UPA da Cidade Nova. Tal evento, incontroverso, encontra-se amparado por documentação idônea acostada aos autos.

Nesse sentido, impende consignar que a responsabilidade civil do Estado por omissão, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e independe de demonstração de culpa do agente. Exige-se, para sua configuração, a demonstração da omissão específica do Estado, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o prejuízo experimentado.

Eis o teor da norma constitucional:

"Art. 37 (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

De fato, nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo e não a do risco integral, e nem sempre a comprovação do ato, do dano e do nexo causal gera a obrigação de indenizar por parte do Estado, uma vez que são admitidas, as denominadas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior.

Em face disso, aos autores bastava demonstrar o ato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, enquanto ao requerido competia provar a culpa exclusiva de terceiros, a existência de caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão ou diminuição no valor a ser indenizado.

No caso em tela, o marido e genitor dos autores era vigilante e se encontrava em serviço, quando foi morto no exercício da função.

Ora, à evidência, não restou comprovada qualquer uma das causas excludentes de sua responsabilidade, acima indicadas, pois a segurança dos prédios públicos engloba um serviço público destinado a satisfazer não apenas a coletividade geral, como também o próprio Poder Público e os servidores que o estejam desempenhando.

No caso concreto, a ausência de equipamentos de monitoramento eletrônico, protocolos de segurança ou capacitação específica ao servidor para o exercício da função em local de risco, constitui falha manifesta na prestação do serviço público. A omissão em aparelhar adequadamente a unidade municipal de ensino com mecanismos básicos de proteção torna o evento danoso juridicamente imputável ao ente federativo, ainda que a ação direta tenha partido de terceiros.

Assim, restou demonstrada a omissão estatal em garantir condições mínimas de segurança ao servidor público, eis que a estrutura da escola, conforme relatado nos autos, não dispunha de guarita, câmeras de segurança ou qualquer outra medida preventiva, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço público de segurança institucional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VIGIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. ESPOSO E PAI DOS AUTORES
. PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DA CEF E DA EMPRESA DE SEGURANÇA CONTRATADA. NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS CORRÉS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA 2/3 DO ÚLTIMO SALÁRIO MÍNIMO DO DE CUJUS E REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA OFFICIO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EM PARTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CEF DESPROVIDA.

1.Nosso ordenamento jurídico adotou a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CF. Tal responsabilidade somente poderá ser excluída se houver caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. Pela análise dos autos, as circunstâncias que envolveram o trágico acontecimento e que estão induvidosamente comprovadas por provas documentais e testemunhais demonstram que houve descumprimento das condições de trabalho e das medidas preventivas por negligência de ambas as corrés, seja no que tange fornecimento dos equipamentos básicos de segurança seja pela falta de treinamentos específicos a serem dados pela empresa prestadora contratada.

3. Configurada a existência da falha no serviço, respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de trabalho, inclusive terceiros que o prestaram por meio de contrato, como no caso, a empresa de segurança e vigilância. Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre tomadora de serviços e terceirizada, nos casos de acidente de trabalho.

4. Não merece acolhida a alegação de que a ocorrência de assalto decorreu de força maior, visto que furtos e roubos são tidos como acontecimentos absolutamente previsíveis em uma atividade de risco como a vigilância em estabelecimento bancário.

5. Mantida a fixação do valor indenizatório a título de danos materiais e morais em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com a ressalva de que a fixação do termo final da indenização por danos materiais será limitada para o filho da vítima até a data em que completar 25 anos de idade e, para a viúva até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade, tempo de vida média do brasileiro.

6. Apelação da Officio Serviços de Vigilância e Segurança Ltda parcialmente provida e apelação da CEF desprovida.” (TRF-3. Ap: 1103998-56.1997.4.03.6109, Data de Julgamento: 19/02/2022, QUINTA TURMA)
– grifamos,

REEXAME NECESSÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE VIGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. A segurança dos prédios públicos engloba um serviço público destinado a satisfazer não apenas a coletividade geral, como também o próprio Poder Público e os servidores que o estejam desempenhando. Nos casos de responsabilidade civil objetiva, basta a comprovação da conduta do agente, do dano e do nexo causal, sendo que a ausência de prova da força maior conduz ao acolhimento da pretensão indenizatória. Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimula novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Julgar prejudicado o recurso de apelação.” (TJMG. AC: 10470150075997001. Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

Portanto, não merece, pois, acolhida o pedido de exclusão das condenações.

Quanto ao pedido de minoração da condenação em danos morais, entendo que a fixação do valor da indenização a título de dano moral deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.

O quantum indenizatório por danos morais deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.

O arbitramento do valor indenizatório deve ser pautado nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

No que se refere ao quantum indenizatório, fixado no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), entendo que deve ser mantido, por se encontrar razoável aos contornos da causa.

Digo isso, pois, o valor da reparação por dano moral, deve se levar em conta o caráter pedagógico/punitivo e a extensão do dano. Deve se arbitrar o valor da compensação de forma prudente, isto é, afastando o enriquecimento sem causa, mas, sem olvidar da fixação de valor que cumpra a finalidade de ordem psíquica, a transparecer que os aborrecimentos do fato foram devidamente compensados.

O valor fixado está dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses de responsabilidade objetiva por morte de servidor em serviço.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM OPERAÇÃO OFICIAL. DEVER DE PROTEGER A INTEGRIDADE DE AGENTES PÚBLICOS. FALHA LOGÍSTICA. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por GRACILENE PRUDÊNCIA RODRIGUES DA SILVA, on">GIULIAN IAGO RODRIGUES DA SILVA e &gt;VANESSA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA, bem como pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento de indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada autor, em razão da morte do policial militar José Vilmar Sousa da Silva durante operação oficial.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Estado do Pará pela morte de servidor em serviço; e (ii) definir se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado a título de dano moral para cada autor é adequado ou se merece majoração ou redução.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde subjetivamente por omissão quando deixa de adotar medidas adequadas à segurança de seus agentes públicos durante o exercício da função, sendo suficiente, para configuração da responsabilidade, a demonstração de culpa administrativa e nexo causal com o dano.

4. A morte de servidor público em operação oficial, quando evidenciada deficiência logística ou de suporte por parte da Administração, impõe o dever de indenizar, ainda que o evento tenha decorrido de ato praticado por terceiro .

5. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante, sendo cabível sua redução quando ausente gravidade qualificada na conduta estatal.

6.
No caso concreto, constatada omissão administrativa relevante, mas não qualificada por dolo ou negligência extrema, é razoável a fixação da indenização em R$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos . Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado do Pará parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde civilmente pela morte de servidor público em serviço, quando demonstrada omissão administrativa no dever de garantir segurança mínima na operação .

2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da omissão estatal, o grau de envolvimento da Administração e os parâmetros jurisprudenciais consolidados.

3. É cabível a redução do valor da indenização quando o montante fixado em primeiro grau exceder os padrões razoáveis adotados em hipóteses similares .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1778479/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 05.10 .2023; STJ, AgInt no AREsp 1916998/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.06 .2022; TJPA, ApCiv 0330311-45.2016.8.14 .0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04 .12.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008131820248140024 29912654, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2025, 3ª Turma de Direito Público)

No presente caso, em que a parte autora é composta pelo cônjuge e 03 (três) filhos do falecido, vê-se que o valor fixado por danos morais, no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta) mil se amolda ao padrão desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém, nego provimento,
mantendo integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém (PA),
22
de
maio
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026